Tribunal: TJDFT
Processo: 0747142-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ACOLHIDA A PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES: RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Ação ajuizada pelo requerente/recorrido (professor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e servidor da Companhia de Saneamento Básico do Distrito Federal) em desfavor do Distrito Federal, haja vista a cobrança, por parte do ente federativo, de valores reputados indevidos, pagos a título de auxílio saúde. Postulou o servidor público: a) “que seja declarada a nulidade do ato administrativo que culminou na reposição ao erário porquanto não restaram minimamente comprovados os fatos alegados pelo Requerido [...]”; b) que seja declarada a legalidade no recebimento do auxílio saúde e do programa saúde, devido ao acúmulo dos cargos; c) na eventualidade de não serem atendidos os pedidos anteriores requer a condenação do ente federativo na obrigação de se abster de efetuar descontos a título de reposição ao erário, bem como de restituir os valores indevidamente descontados; d) a declaração de decadência do direito de anular o ato administrativo em foco.
2. Em suas razões de decidir, a juíza sentenciante reconheceu que “o erro da administração não foi de fácil constatação, fato que ressalva a hipótese de ressarcimento à luz da Tese Repetitiva no 1009”. À vista disso, adveio sentença de procedência (“DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO referente ao ressarcimento das parcelas decorrentes de duplicidade do Auxílio Saúde, no período de 06/2012 a 03/2022, determinando ao réu que se abstenha de adotar qualquer medida de cobrança do referido valor. No caso de ter havido desconto em folha de algum montante, o valor deverá ser restituído na forma simples, devidamente atualizada desde o desconto.”).
3. Alegações recursais, por parte da requerida, estão centradas na: impossibilidade de percepção cumulativa do auxílio-alimentação.
4. Merece acolhimento a preliminar de ofensa à dialeticidade suscitada em contrarrazões. Com efeito, a fundamentação recursal versa, equivocamente, sobre hipótese fática diversa à narrada nos presentes autos (recebimento da verba de auxílio-alimentação em duplicidade).
5. Por falta de precisa impugnação dos termos da sentença, tem-se a inobservância do princípio da dialeticidade (CPC, art. 932, III). E inaplicável a regra contida no parágrafo único do referido dispositivo, à luz do entendimento firmado pela Corte Superior de que tal regra só incidiria aos casos de regularização de vício estritamente formal, e não para complementar a fundamentação de recurso já interposto (Precedente do STJ: AgInt no AREsp 1269174/MT, 4a Turma, DJe 10.8.2018).
6. Nesse passo, não se conhece do recurso que, sem considerar o caso concreto, deixa de impugnar a “ratio decidendi” da sentença prolatada, sem apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a vindicada reforma.
7. Recurso não conhecido.
8. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios à base de 10% do valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigo 55).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.